Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702791-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos no 0790902-64.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada destinado à redução da carga horária para 50%, em razão de seus dois filhos serem pessoas com deficiência. O agravante requereu a extinção do recurso por perda de objeto, em virtude de a Administração Pública ter reconhecido o direito pleiteado, concedendo a redução da carga horária para o percentual de 50% (ID 77543351). Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora